Tribunal: TJDFT
Processo: 0710701-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil em virtude de repetição de pedido de concessão de benefício previdenciário para dependentes de ex-militar excluído da Polícia Militar do Distrito Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o trânsito em julgado de sentença que rejeitou o pedido de concessão de benefício previdenciário a dependentes de ex-militar ocasiona coisa julgada e a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trânsito em julgado de sentença que rejeitou o pedido de concessão de benefício previdenciário nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002 impõe os efeitos da coisa julgada material nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A coisa julgada material impede novo provimento judicial de mérito relativo ao pedido de concessão de benefício previdenciário com fundamento no art. do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002”
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 505; Lei no 10.486/2002, art. 38, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 733/STF.